Tribunal: TJMT
Processo: 0031673-51.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031673-51.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (APELADO), FABER VIEGAS - CPF: 021.254.041-68 (ADVOGADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – TARIFAS E TAXAS ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONFORME PERÍCIA CONTÁBIL – CONCLUSÃO NÃO DESCONSTITUÍDA PELO BANCO - ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, II DO CPC –MÁ-FÉ COMPROVADA – PECULIARIDADES QUE AUTORIZAM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), a tutela de sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, o que não restou demonstrado nos autos.

Uma vez verificada a má-fé da instituição financeira em cobrar indevidamente taxas e tarifas, a restituição deve ser em dobro.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0031673-51.2013.8.11.0041

APELANTE:

BANCO SAFRA S.A

A
PELADA:

PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
,
lançada nos autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a devolução de todas as tarifas administrativas lançadas na conta corrente da autora, em dobro, com correção monetária computada de cada lançamento e juros de mora de 1% ao mês contado da citação, bem assim a indenização por danos morais de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), corrigido com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, além do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
as taxas/tarifas cobradas pelo apelante possuem expressa autorização contratual e, comprovadamente, só foram exigidas após configurados seus respectivos fatos geradores (devida prestação do serviço)
” (sic), fazendo ponderações sobre cada uma, bem como a sua previsão nos contratos.

Assevera que o magistrado de origem, ao reconhecer que “
é lícita a cobrança de tarifas bancárias pelos serviços prestados, o que não se discute, mas acabou incorrendo em erro ao afirmar que “não houve prova dos serviços prestados” e ao determinar a devolução de todos os valores cobrados a este título de forma dobrada
” (sic).

Ressalta que “
se não houvesse prestação de serviços, sequer a abertura da conta corrente teria ocorrido. Ademais, a própria PREFORMAX, em sua petição inicial, afirmou que contratou inúmeros empréstimos e linhas de crédito, mantendo intensa movimentação de sua conta, o que pode ser facilmente constatada pela simples inspeção ocular dos extratos e cópias dos contratos firmados, acostados nos autos, que, ao contrário do que decidido na sentença, provam sobejamente os serviços prestados pelo SAFRA
” (sic).

Afirma que “
está comprovada a contratação e licitude dos valores correspondentes às taxas e tarifas que foram exigidos da apelada em contraprestação aos serviços bancários cuja prestação jamais foi negada
” (sic).

Alega que as testemunhas ouvidas em juízo são ex-funcionários do banco e foram demitidas por justa causa, de modo que seus depoimentos não poderiam ser sopesados.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, vez que agiu em exercício regular de direito e não restou comprovado que cometeu nenhum prejuízo material ou moral, em virtude das cobranças de tarifas e taxas administrativas. Caso não seja esse entendimento, pede pela devolução dos valores na forma simples e a redução dos danos morais (Id. 148774250).

Contrarrazões ofertadas no Id. 148774254, rebatendo as razões do apelante, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id. 148774252.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A

ajuizou ação ordinária de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO SAFRA S.A.
, visando a revisão dos seguintes contratos firmados entre as partes: Conta corrente 000758-6, agência 14500, Cédula de crédito n. 002060930, Cédula de crédito n. 002062185, Cédula de crédito n. 002062398, Cédula de crédito n. 002067152, Cédula de crédito n. 002068973, Cédula de crédito n. 002073403, Cédula de crédito n. 002077263, Cédula de crédito n. 002077611, Cédula de crédito n. 002077671, Cédula de crédito n. 002077999, Cédula de crédito n. 002078251, Cédula de crédito n. 002084031, Cédula de crédito n. 002087366, Cédula de crédito n. 002088915, Cédula de crédito n. 002089172, Cédula de crédito n. 002089351, Cédula de crédito n. 002089695, Conta garantida n. 002061405, Aditivo n. 002068710, Aditivo n. 002072636, Aditivo n. 002072644 e Aditivo n. 002077328.

Assim, requereu que seja declarada a ilegalidade das cobranças em sua conta corrente das taxas e tarifas administrativas cobradas sob as mais diversas denominações; a exclusão da capitalização de juros na forma pactuada; a declaração de a limitação da taxa de juros “cobrada acima da ordem legal”, a devolução em dobro das quantias indevidamente pagas; e indenização por dano moral.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial ao reconhecer a legalidade na cobrança dos juros remuneratórios e capitalização, bem como, reconheceu a cobrança indevida das tarifas e taxas administrativas bancárias, determinando a restituição em dobro e o pagamento de danos morais,
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil,
no qual insurge-se a apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem, ini
cialmente, cabe
ressaltar que incumbia ao requerido, ora apelante, demonstrar, por meio de prova idônea,
a legitimidade dos descontos/cobranças das taxas e tarifas administrativas cobradas sob as mais diversas denominações, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, o que não restou minimante verificado no caso concreto.

Ou seja, a instituição financeira deveria comprovar, sem nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação pela empresa apelada de todos os pontos impugnados na inicial, o que não ocorreu em sua integralidade.

É que, como muito bem sopesado pelo magistrado sentenciante, as provas produzidas nos autos levam à conclusão de que, de fato, oi banco, ora apelante, agiu de má-fé ao debitar inúmeras taxas e tarifas na conta corrente da parte autora, sem qualquer previsão contratual.

Aliás, no que diz respeito à prova testemunhal impugnada pelo apelante, ao fundamento de que os depoimentos não poderiam ser considerados como prova, eis que foram demitidos por justa causa pelo banco, os autos revelam que

não houve qualquer contradita durante a audiência de instrução.

Além disso, ao Poder Judiciário é atribuído o dever de buscar a verdade real no caso concreto, esclarecer os fatos e chegar a uma justa solução, de acordo com as lições de Humberto Theodoro Júnior quando diz que:
“o juiz contemporâneo não é mais um espectador da disputa processual, deve ele penetrar no processo e descobrir dentro dele a justa solução”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Repensando a Prova Civil: Ônus, Pesquisa da Verdade Real, Valoração. Limites à Iniciativa Probatória do Juiz, ID Vídeos, Rio de Janeiro).

Nesse passo, correta a sentença que avaliou todas as provas produzidas pelas partes, sobretudo em razão da preclusão lógica. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS – CONTRADITA – MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO
– ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – FASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO INTIMAÇÃO DE ADVOGADA CONSTITUÍDA – NÃO CONFIGURADO – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS DE PODERES – CAUSA PATROCINADA POR MAIS DE UM CAUSÍDICO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA QUE AS PUBLICAÇÕES SEJAM EFETUADAS EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O momento oportuno da contradita da testemunha arrolada pela parte contrária é entre a qualificação daquela e o início do seu depoimento. Na espécie, ao deixar de contraditar as testemunhas arroladas pelo Embargado de devedor durante a audiência de instrução e julgamento, configura-se preclusão lógica do direito do Embargante de devedor e não há, assim, que falar em declaração de nulidade da sentença de mérito para a reabertura da instrução processual com este fim.
No caso, não ficou demonstrado cerceamento de defesa pela ausência de intimação de um dos causídicos, notadamente porque o substabelecimento foi conferido com reservas de poderes, não há pedido expresso para que as publicações sejam em nome de advogado específico, e, ainda, porque a causa está patrocinada por vários advogados regularmente constituídos.”
(TJ-MT - AC: 00059789520138110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2020)

Assim, a fim de evitar tautologia, trago à baila excerto do
decisum
:

“[...]Nestes autos, com fito de apurar os lançamentos indevidos em conta corrente, foi determinada a produção de prova pericial contábil, havendo a específica determinação ao perito, às fls. 831, quanto à matéria em exame neste capítulo:

“- verificar as taxas e tarifas suscitadas na inicial quanto ao contrato de conta corrente foram cobradas, qual valor de cada uma e se há amparo perante o Banco Central”.

Do laudo pericial
de fls. 1201/1206 asseverou o perito que não há nos autos a demonstração acerca de contratação de tais encargos, de modo que apresentou a soma das tarifas lançadas pelo Banco na conta corrente da autora, no período de 18/05/2006 a 30/09/2013, no importe de R$ 140.058,17 (fls. 1252 e 1289).

Após a irresignação das partes, no laudo complementar de fls. 2187/2196, ao responder ao questionamento acerca da regulamentação do Banco Central do Brasil acerca da matéria, o expert do juízo informou às fls. 2190:

“Conforme Resolução 3919/2010 do BACEN em seu art. 1º, as taxas e tarifas podem ser livremente cobradas pelas instituições financeiras,
desde que estejam previstas no contrato firmado entre a instituição e cliente, ou o respectivo serviço seja previamente autorizado ou solicitado pelo cliente (autorização escrita)
, devendo ainda haver a respectiva prestação do serviço”.

A respeito da matéria, no laudo complementar apresentado pela autora às fls. 2269/2278, esta reiterou a tese de que “
ficou demonstrado o lançamento de infinitos valores na conta corrente do Requerente de forma irregular”,
que não podem compor o saldo devedor (fls. 2276).

O Banco ora réu, ao seu turno, alega quanto ao ponto que (fls.2286):

“[...] a perícia INCORRETAMENTE insiste em não promover a leitura do trecho ‘DECLARAÇÃO E PROCURAÇÃO’ contido na Ficha Proposta de Abertura da conta corrente nº 000.758-. – devidamente assinada pelo cliente, em que consta de seu corpo a seguinte descrição:

‘Declaramos que as informações acima são verdadeiras. Declaramos, ainda, termos recebido cópia das ‘Normas Gerais Regulamentadoras de Abertura, Movimentação e Manutenção de Conta de Depósito à vista e/ou de Conta de Poupança e da Abertura de Crédito em Conta Corrente, mantidas por Pessoa Jurídica Junto ao Banco Safra S/A., registradas sob n 761203, em 26.09.2000, perante o 7º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo’ [...]”

Acerca desta matéria em debate, imperioso destacar as declarações das testemunhas colhidas em juízo, na audiência de instrução de fls. 2077/2080.

Fernando Cheida Mello, trabalhou de 2009 a 2014 no Banco Safra, perguntado se tinha conhecimento a respeito de algum lançamento indevido na conta da empresa ora autora, este afirmou que:

“[...] o banco solicitava às vezes para que a gente indicasse alguns nomes de clientes para ele debitar tarifa. Então o Banco mandava, e a gente mandava via e-mail e era o banco que procedia com alguns débitos de tarifa {...]. não tinha argumento, eram alguns débitos que faziam em cima das contas de alguns clientes, não tinha um argumento específico.”

Perguntado de que forma eram escolhidos os clientes, a testemunha informou que:

“Pediam para os gerentes. Solicitavam alguns clientes pra fazer alguns débitos. A gente informava, olha, clientes X, Y, Z, e mandava para a matriz [...] tinha alguns débitos que eles lançavam que não havia muita justificativa.”

Perguntado especificamente acerca da Preformax, este aduziu:

“A Preformax era cliente da minha carteira. Eu era gerente da conta da Preformax na época, né. Era uma conta que já tinha quando entrei no banco e depois que entrei eu continuei tocando e aconteceu também na conta da Preformax inclusive. [...]”

Perguntado sobre qual tarifa especificamente era cobrada sem lastro, afirmou:

“não tinha um nome específico, mas tinha a tarifa de cobrança, tarifa de processamento, tinham vários tipos de tarifas que eram debitados, não sei especificar todas elas mas tinham vários tipos [...] tinham tarifas que tinham lastro, tarifa de emissão de crédito, de acordo com a utilização do cliente.”

Já a testemunha Fernando Costa Fernandes informou, que trabalhou de 2005 a 2010, depois de 06 meses de 2010 a 2014, sendo por um período gerente da conta que administrava a conta da Preformax e outro período gerente geral da agência.

Perguntado se este tinha conhecimento da cobrança de taxas e tarifas ilegais, este informou:

“[...] tinha a metragem de cobrança de tarifa mensal, uma meta, e esporadicamente quando vinha um mote de orçamento, o Banco debitava em contas onde tinha movimentação, não havia razão para ser debitada, escolhia-se contas aleatórias para ser debitada, para atingir o objetivo do banco. O banco estipulava uma meta, um número, para debitar em todas as contas e se não atingisse na forma normal, no final do mês alguém debitava, assim, ao bel prazer.

Perguntado como eram escolhidas as contas, este afirmou:

“pela movimentação, quanto maior o movimento maior o desconto.

Confirmou que este procedimento era realizado na conta da autora algumas vezes e, perguntado se saberia dizer que tipo de lançamento, que taxa e tarifa era cobrado de forma ilegal, este aduziu que “debitavam-se tarifas. Você tem serviços, tem boletos de duplicatas, você tem manutenção de contas, [...] não sei dizer quais eram as nomenclaturas utilizadas para debitar [...] jogavam-se diversas nomenclaturas”.

Feitas essas considerações acerca das provas coligidas, cumpre destacar o disposto na Resolução 3919/2010, que “Altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e dá outras providências”:

Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

§ 1º Para efeito desta resolução:

I - considera-se cliente a pessoa que possui vínculo negocial não esporádico com a instituição, decorrente de contrato de depósitos, de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, de prestação de serviços ou de aplicação financeira;

II - os serviços prestados a pessoas naturais são classificados como essenciais, prioritários, especiais e diferenciados; e

III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros aos clientes ou usuários, pagas diretamente aos fornecedores ou prestadores do serviço pelas instituições de que trata o caput, podendo ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

§ 2º É vedada a realização de cobranças na forma de tarifas ou de ressarcimento de despesas:

I - em contas à ordem do Poder Judiciário e para a manutenção de depósitos em consignação de pagamento de que trata a Lei nº 8.951, de 13 de dezembro de 1994; e

II - do sacado, em decorrência da emissão de boletos ou faturas de cobrança, carnês e assemelhados.

Serviços essenciais”

Não obstante o Banco sustente que as taxas e tarifas lançadas na conta corrente da autora encontrem previsão contratual nas Normas Regulamentadoras registrada em Cartório, sobre a qual a requerente manifestou ciência quando da assinatura do contrato, mister se faz destacar que, como disposto na regulamentação em comento, não basta apenas a prova da contratação, mas sim a da respectiva prestação de serviços.

Diversas foram as oportunidades concedidas ao Banco para esse fim, no entanto este se limitou apenas a impugnar o laudo apresentado pelo expert do juízo, sem apresentar provas concretas, neste caderno processual, de que a cada lançamento corresponderia uma respectiva prestação de serviço.

A prova testemunhal colhida em juízo foi clara ao afirmar ser rotineira a prática do Banco de efetuar o lançamento de tarifas, das mais diversas nomenclaturas, sem lastro, ou seja, sem o serviço prestado ensejador de sua cobrança.

No decorrer dos mais de 07 anos analisados no trabalho pericial (de 18/05/2006 a 30/09/2013), o perito levantou a soma de R$ 140.058,17 quanto às tarifas lançadas na conta corrente.

Conquanto seja lícita a cobrança pelos serviços prestados, havendo legislação autorizadora a respeito, tem-se que nesta ação foi pela autora produzida prova testemunhal acerca da prática adotada pelo réu de efetuar lançamentos sem a respectiva contraprestação de serviço, de modo que incumbia ao Banco comprovar a legalidade de cada um dos encargos lançados por todo este interregno, o que não foi observado.

Acerca do ônus da prova, nos termos do art. 333 do CPC, à parte autora incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária.

No caso dos autos, pertinente a lição de Humberto Theodoro Júnior ("in" Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 12ª ed., Forense, p. 419):

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente".

No decorrer da instrução, não obstante tenha sido oportunizado ao Banco, não ocorreu a comprovação acerca da legitimidade de cada uma das mais diversas cobranças efetuadas na conta corrente da autora, ônus de incumbência do Banco, enquanto a autora apresentou provas de que por todo o interregno eram feitas cobranças indevidas.

De tal modo, ante a falta de provas e apontamentos acerca da legalidade de cada um, tenho que assiste direito à autora de ter restituído todos os encargos cobrados
[...]
(Id. 148774218 – pág. 42/66)
.

Em outros termos, a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que no decorrer da instrução, não obstante tenha sido oportunizado, não comprou a legitimidade de cada uma das mais diversas cobranças efetuadas na conta corrente da autora, razão pela qual de rigor a manutenção da r. sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CESTA DE SERVIÇOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que cabe à instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa optar pela opção de conta-corrente mais adequada à sua situação.

Se não cumprida essa obrigação o valor pago indevidamente a título de cesta de serviços deve ser restituído, porém na forma simples.

A cobrança imotivada sem anotação nos órgãos restritivos ou retenção de valores não gera dano moral”.
(N.U 1007486-30.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- TARIFA BANCÁRIA CESTA B - RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 BACEN – ASSINATURA DO TERMO DE NÃO ADESÃO A CESTA DE SERVIÇOS –
RESTITUIÇÃO DOBRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º)

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar os valores atinentes as” tarifas bancarias cesta b”, mesmo com a assinatura do termos de não adesão pelo consumidor”.
(N.U 1021399-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

Sob esse prisma, em que pese a maioria dos precedentes desta Corte de Justiça, em especial da Terceira Câmara de Direito Privado, ser no sentido de que, se não comprovada a má-fé, a restituição deve ocorrer na forma simples, as provas dos autos conduzem à entendimento diferente, haja vista que demonstrada a conduta censurável do banco ao lançar, sem qualquer limite, inúmeras cobranças na conta corrente da parte apelada, de modo que deve ser mantida a repetição do indébito em dobro.

A propósito, guardadas as peculiaridades de cada caso, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇAS INDEVIDAS EM PLANO “PRÉ-PAGO” - ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dano moral decorre de violação aos direitos da personalidade, e não do simples cometimento de um ato ilícito. Consequentemente, mera cobrança indevida, por si só, não caracteriza abalo moral indenizável. 2.
A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, tem lugar quando demonstrada a violação à boa-fé subjetiva – conceito doutrinário e jurisprudencial de má-fé - por parte do fornecedor, o que ocorre na hipótese em que a operadora de telefonia não suspende determinada cobrança após tomar ciência da respectiva irregularidade, tendo, assim, prévio conhecimento da ilicitude de sua posição jurídica.”

(TJ-MT - AC: 10033178720178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)

Em relação aos
danos morais
, por se tratar de pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, devendo ser demonstrado que a cobrança indevida causou repercussão no meio empresarial, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa.

Na hipótese dos autos, como dito alhures, a ora apelada se ateve a afirmar que o dano moral decorre da cobrança indevida, mas, no entanto, não é possível vislumbrar que a pessoa jurídica tenha passado por situação angustiante e que abalou a sua imagem, capaz de afetar sua honra objetiva.

Desse modo, a fundamentação posta na sentença no sentido de que o dano é
in re pisa,
não se aplica

ao caso, uma vez que não há comprovação de inscrição indevida do nome da empresa nos cadastros de inadimplentes.

Portanto, não há que se falar em dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONCESSIONÁRIA QUE CONDICIONA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO SERVIÇO E O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS DE OUTRO USUÁRIO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À CONCESSIONÁRIA –
REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em indenização por danos morais se não demonstrada satisfatoriamente a vulneração da honra objetiva da pessoa jurídica. 2. “Tratando-se de pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, devendo ser demonstrado que a falha na prestação do serviço causou repercussão no meio empresarial, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa.
No caso, ainda que verossímeis as alegações de interrupção do serviço telefônico, as provas não foram suficientes para comprovar o abalo moral sofrido, não havendo nos autos provas de que houve ofensa à honra objetiva, merecendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 107444/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)”. (TJ-MT 00074416720168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE –
DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA - INEXISTENTE
– RESSARCIMENTO DE LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – RECURSO DA PRESTADORA DE SERVIÇO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA TRANSPORTADORA DESPROVIDO. Inexistindo relação jurídica entre as partes, e, portanto, débito por parte do consumidor, ilegítima a sua cobrança. Cabível somente o dobro do valor cobrado indevidamente se comprovada a má-fé.
Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), a tutela de sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, o que não restou demonstrado nos autos
. O ressarcimento pelos lucros cessantes importa em recomposição de um prejuízo efetivamente sofrido, considerando-se um valor que concretamente se teria percebido e objetivamente se deixou de ganhar, como consequência direta da atitude de outrem; estando devidamente comprovados. Em conformidade com o artigo 86 do CPC, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão divididas proporcionalmente entre as partes.”
(TJ-MT - AC: 10056696920168110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020)

Por derradeiro, uma vez constatada que o autor não foi contemplado com a procedência total de seus pedidos inaugurais, razão pela qual deve haver a distribuição dos ônus sucumbências.

Dessa forma, é devido às partes o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas.

Consequentemente, condeno
as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Diante do exposto
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso apenas para excluir da sentença
a condenação dos danos morais e condenar as partes ao
pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023